Tribunal: CARF
Processo: 10980.722323/2012-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.722323/2012-67
ACÓRDÃO
2002-009.640 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDWIN RAMOS DE CAMARGO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
PEDIDOS DERESTITUIÇÃO COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
A competência para apreciar os pedidos de restituição é da Delegacia da
Receita Federal do Brasil que tenha jurisdição sobre o domicílio tributário
do sujeito passivo, os quais devem ser formulados observando as normas
que regulamentam a matéria

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.640 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722323/2012-67
2

Trata o presente processo de impugnação apresentada pelo interessado supra
contra o lançamento de ofício do IRPF do Exercício 2008, Ano-Calendário 2007,
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 19 a 25, decorrente da revisão
de sua declaração anual, onde foi apurado imposto suplementar, multa de ofício,
multa de mora e juros de mora, totalizando o crédito tributário de R$ 9.670,09.
Na descrição dos fatos que deram origem ao lançamento (fls. 21 a 23), a
autoridade fiscal informou, em suma, que, da análise de informações e
documentos apresentados pelo contribuinte e/ou das informações constantes de
sistemas da Receita Federal constatou-se as seguintes infrações:
· Omissão de Rendimento Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação
Trabalhista: omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em
virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$ 2.941,51, auferidos pelo
titular e/ou dependentes. Em complemento, constou o que segue:
Os rendimentos referentes à ação judicial RT NQ 4160/2001 - 01a VARA DO
TRABALHO DE LONDRINA-PR movida em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
CNPJ 00.360.305/0001-04, totalizam R$ 483.868,13, sendo:
R$ 407.091,78 - total retirado pelo autor em 10/08/2007.
R$ 76.776,35 - total de Imposto de Renda recolhido em DARF em 10/08/2007.
Para efeito de cálculo do rendimento sujeito ao ajuste anual os rendimentos
totais recebidos da ação devem ser separados entre rendimentos tributáveis
sujeitos ao ajuste anual, rendimentos sujeitos à tributação exclusiva e
rendimentos isentos e não-tributáveis. Os honorários advocaticios são dedutiveis
na proporção dos rendimentos tributáveis da ação, devendo a parcela
proporcional aos rendimentos tributáveis ser rateada entre os rendimentos
tributáveis sujeitos ao ajuste anual e os rendimentos de tributação exclusiva na
fonte. 0 Imposto de Renda pago deve ser distribuido entre rendimentos
tributáveis sujeitos ao ajuste anual e rendimentos tributáveis com tributação
exclusiva na fonte, sendo o valor deste calculado pela aplicação da tabela
progressiva do mês de recebimento dos rendimentos e o restante imputado aos
rendimentos sujeitos ao ajuste anual.
Com base nos cálculos periciais constante nas fls. 863 do processo trabalhista
constatou-se que 10,32% dos rendimentos são isentos, que 6,38% dos
rendimentos são de tributação exclusiva na fonte e que 83,3% são tributáveis no
ajuste anual.
Foram considerados isentos os seguintes rendimentos originais: R$ 32.378,43 (R$
30.713,48 de FGTS + R$ 1.664,95 de Aviso Prévio).
Foram considerados exclusivos na fonte os rendimentos originais referentes ao
décimo terceiro de R$ 20.021,40.
Foram considerados tributáveis os demais rendimentos.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.640 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722323/2012-67
3
Total de rendimentos sujeitos à tributação normal: R$ 403.059,95 (R$ 483.868,13
x 83,3%).
Total de despesas com advogado: R$ 72.580,00, parcela dedutivel dos
rendimentos sujeitos á tributação normal (proporcional a estes): R$ 60.458,81.
Parcela dedutivel dos rendimentos sujeitos á tributação exclusiva: R$ 4.631,37.
Valor apurado de rendimentos tributáveis sujeitos ao ajuste anual esperados na
Declaração de Ajuste Anual referentes à esta ação: R$ 342.601,14.
Número da ação:________RT No 4160/2001- 1o Vara do Trabalho de Londrina –
PR
Ano Calendário: 2007
Natureza dos Rendimentos : Trabalho
CPF do Autor: 608.557.119-49
Nome do Autor EDWIN RAMOS DE CAMARGO
CNPJ Réu: 00.360.305./0001-04
Nome do Réu: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
(A) Total de rendimentos retirado pelo autor: R$ 407.091,78
Data da Retirada: 10/08/2007
(B) IRRF: R$ 76.776,35
Data do DARF: 10/08/2007
(C) Total da causa (= A +B): R$ 483.868.13
Apuração dos rendimentos isentos de tributação:
(D) Total dos rendimentos calculados na data do ajuizamento: R$ 313.762,87
(E) Rendimentos isentos calculados na mesma data base: R$ 32.378,43
(F) Proporção de rendimentos isentos (= E / D):_ 10,3%.
(G) Total de rendimentos isentos (=F x (A+B)): R$ 49.932,26
Apuração dos rendimentos sujeitos à tributação exclusiva:
(H) Total dos rendimentos calculados na data do ajuizamento: R$313.762,87
(I) Rendimentos de trib. excl. calculados na mesma data base: R$20.021,40
(J) Proporção de rendimentos de trib. excl. (= I / H ) 6,4%
(K) Total de rendimentos de trib. excl. (= J x (A + B)): R$ 30.875,92
(L) Rendimento a Sujeitos à trib. normal (= C-G-K):_ R$ 403.059,95
(M) Total de deduções com (Advogado): R$ 72.580,00
(N) Relativo a rendimentos trib. normal (=M x (L / C): R$60.458,81
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.640 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722323/2012-67
4
Deduções na base de cálculo para Tributação exclusiva = M x (K / C): R$ 4.631,37
Base de Cálculo para tributação exclusiva : R$ 26.244,55.
(O) Imposto de Renda de tributação exclusiva na fonte (devido sobre a base de
cálculo): R$ 6.692,06.
(P) IRRF sobre rendimentos de trib. normal (= B-O): R$ 70.084,29
Valores esperados na Declaração de Ajuste Anual do IR:
Rendimentos tributáveis(=L-N): R$ 342.601,14
Imposto de Renda Retido na Fonte (= P): R$ 70.084,29
Rendimentos isentos (=G): R$ 49.932,26.
Rendimentos Sujeitos à trib. Exclusiva (= K-O) R$ 24.183,87.
· Compensação Indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ 4.951,43, referente à fonte pagadora Caixa
Econômica Federal. Em complemento, constou o que segue:
Dedução incorreta do IRRF de ação trabalhista. O valor correto deve ser obtido
deduzindo-se do imposto total pago o valor do imposto de renda referente à
parcela dos rendimentos com tributação exclusiva na fonte. Conforme apuração
dos dados, o valor de IRRF que pode ser levado ao ajuste anual é de R$ 70.084,29.
O valor de IRRF no valor de R$ 6.692,06 não pode ser levado ao ajuste anual por
se tratar de tributação exclusiva na fonte, calculados sobre a base de cálculo de
R$ 26.244,55 (R$ 483.868,13 x 6,38% - deduções), ref. a rend. Sujeitos trib.
exclusiva. (Obs. IRRF ref. 13o calcula-se na tabela mensal – vide acima).
Cientificado do lançamento, em 19/03/2012, por via postal (fls. 87), o contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 02 a 10, em 12/04/2012, acompanhada dos
documentos de fls. 11 a 68, onde argumentou, em suma, o que segue:
· Em 10/08/2007, recebeu o valor incontroverso relativo à Reclamatória
Trabalhista movida em face de Caixa Econômica Federal, de R$ 483.868,13, sendo
retido, a título de IRRF, R$ 76.776,35 e, a título de CPMF, R$ 1.546,95, resultando
no valor líquido liberado de R$ 405.544,83.
· Em 17/11/2008, protocolou consulta tributária esclarecendo os critérios que
utilizou para chegar aos valores lançados em sua Declaração de Ajuste Anual e
indagando se esses encontravam-se corretos; em 07/04/2010 a Superintendência
Regional da Receita Federal do Brasil da 9a. RF expediu a Solução de Consulta n°
96
-
SRRF09/Disit
, que
considerou
ineficazes
treze
dos
dezesseis
questionamentos apresentado, sob o argumento de que suas resoluções
“poderiam se dar no plantão fiscal (presencial) ou mediante mera leitura à
legislação tributária (legal ou infralegal) ou, ainda, em pesquisa ao manual
perguntas e respostas sobre IRPF no site desta RFB”.
· Dos três questionamentos respondidos, as soluções foram as seguintes, em
resumo:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.640 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722323/2012-67
5
- Honorários advocaticios: os critérios utilizados foram corretos;
- Natureza dos valores recebidos a título de multa por litigância de má-fé: “é de se
considerar tributável, uma vez que inexiste norma isentiva relativa à matéria”; não
houve repercussão na Notificação de Lançamento porque havia lançado tais
valores como tributáveis na Declaração de Ajuste;
- Natureza dos Juros e da correção monetária recebidos: “Os juros (sejam
moratórios ou compensatórios) e a correção monetária, por serem acessórios
(frutos civis), seguem a natureza jurídico-tributária do principal”; esse mesmo
entendimento foi proposto pelo consulente e adotado na Declaração de Ajuste
Anual, no entanto, esse foi um dos aspectos mais relevantes na Notificação de
Lançamento, posto que a Delegacia da Receita Federal em Curitiba adotou critério
diferente para tributar os juros e a correção monetária.
· Não está correto o critério de proporcionalização dos juros e correção monetária
entre rendimentos tributáveis, não tributáveis e tributados exclusivamente
adotado no lançamento pelo fato de o valor relativo à “Litigância de má-fé” – R$
64.130,01 – não ter recebido qualquer centavo a título de juros ou correção
monetária, por falta de previsão legal; dessa forma, foi atribuído valor maior de
juros aos rendimentos tributáveis;
· Feitas as alterações necessárias na distribuição dos juros, apura-se rendimentos
isentos no valor de R$ 66.437,24, rendimentos de tributação exclusiva de R$
41.081,87 e rendimentos sujeitos à tributação normal de R$ 376.349,02; e, com
relação aos honorários advocatícios, do total pago (R$ 72.580,00), cabe deduzir
R$ 56.452,8 do rendimento tributável e R$ 6.162,26 do rendimento de tributação
exclusiva; concluindo que deveriam ter sido lançados na Declaração de Ajuste
Anual rendimentos tributáveis no valor de R$ 319.896,84, rendimentos isentos no
valor de R$ 66.437,24 e rendimentos sujeitos à tributação exclusiva no valor de R$
41.081,87.
· Com relação à tributação do décimo terceiro salário, a Solução de Consulta n.o
96 declarou ineficaz o questionamento respectivo afirmando que o argumento
poderia se dar no plantão fiscal ou em pesquisa ao manual perguntas e respostas,
mas, consultando o plantão fiscal e o citado manual, não recebeu informação
inequívoca sobre a forma de apuração do imposto e nenhuma delas ampara a
forma de tributação empregada pela DRF/Curitiba, que utilizou a tabela mensal
do imposto de renda, sem lógica, posto que, na declaração de ajuste o
contribuinte faz a apuração anual do imposto e, assim, a tabela a ser aplicada
evidentemente é a anual, conforme art. 638 do Decreto n.o 3.000/99, alterado
pela Lei n.o 11.482/2007 anual; ainda que não fosse utilizada a tabela anual,
procedimento mais correto como já discorreu, também não caberia aplica uma
tabela mensal, pois os valores recebidos na ação trabalhista não se referiram a
único mês.
· A multa de litigância por má fé, apesar de ter sido declarada como tributável,
trata-se de verba de natureza isenta ou não tributável, primeiramente porque
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.640 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722323/2012-67
6
assim foi tratada pelo perito judicial em seus cálculos, homologados pelo Juízo, e
por serem isentas as indenizações homologadas pela Justiça do Trabalho,
conforme disposições do art. 55 c/c art. 39, XX, do Decreto n.o 3.000/99, o que é
exatamente o caso em questão; a natureza indenizatória dessa multa também se
extrai do Código Civil Brasileiro, art. 17, V, e art. 18, ficando configurado que se
configura como indenização por dano moral ocorrido no curso do processo, e
sobre a qual não cabe incidência de imposto de renda, conforme despacho do
Senhor Ministro da Fazenda, publicado no Diário Oficial da União do dia
15/12/2011.
· Quanto à natureza dos juros moratórios, apesar de terem sido
proporcionalizados na Declaração de Juste Anual de acordo com a natureza dos
rendimentos principais, a jurisprudência os considera sempre indenizatórios,
independentemente da natureza dos rendimentos principais, conforme decisão
da 1a. turma do STJ em Recurso Especial Repetitivo do qual transcreveu ementa,
que é vinculante para todos os órgãos do Judiciário, e que, caso não seja aplicada
pela Administração Tributária, obriga o contribuinte a recorrer ao Poder Judiciário
para fazer valer seu direito.
· Ainda, por ter oferecido à tributação na Declaração de Ajuste Anual verbas não
tributáveis ou isentas (multa de litigância de má-fé e juros de mora), deve ser
reconhecido o excesso do recolhimento do imposto de renda e restituído o valor
recolhido a maior, com incidência da taxa Selic aplicável.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/11/2015, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 07/12/2015, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
a) o recurso voluntário é tempestivo, conforme documentos juntados aos autos
b) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser tributados sob o regime
de competência com emprego das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais
rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
c) pedido de restituição de pagamento indevido ou a maior
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.640 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.722323/2012-67
7
Primeiramente, deve-se esclarecer que, em sua Declaração de Ajuste Anual do
IRPF/2008, apresentada em 30/04/2008, o interessado ofereceu à tributação rendimentos no
valor total de R$ 352.066,43 e IRRF no valor de R$ 75.035,72, referente a duas fontes pagadoras,
apurando saldo de imposto a restituir no valor de R$ 12.271,05.
No trabalho de malha dessa declaração, a autoridade lançadora considerou que
houve omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de processo
judicial trabalhista, no valor de R$ 2.941,51 e compensação indevida de IRRF no valor de R$
4.951,43, resultando na apuração de imposto suplementar de R$ 5.760,35.
No que diz respeito à infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, no valor de R$ 2.941,51, não há mais lide nos autos, pois a decisão de piso
alterou o campo de rendimentos tributáveis recebidos de R$ 355.007,94 da Notificação de
Lançamento para R$ 348.808,72, valor este inferior ao rendimento declarado pelo próprio
contribuinte de R$ 352.066,43 em sua DAA (fls. 71,84 e 106).
Portanto, a suposta infração de omissão de rendimento recebidos acumuladamente
já foi cancelada pela decisão a quo.
Pedido de Restituição de Pagamento indevido ou a maior
O Recorrente alega ainda que tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal
declarou inconstitucional a apuração do imposto de renda pessoa física nos termos do art. 12 da
Lei no 7.713/88, logo teria direito à restituição do imposto de renda recolhido indevidamente por
ele.
Quanto ao pedido de devolução dos valores supostamente pagos indevidamente
em sua DAA/2008, convém lembrar que esta autoridade julgadora não tem competência para
apreciá-lo, devendo o referido pedido ser formulado por meio de requerimento utilizando o
Programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação –
PER/DCOMP, a ser apreciado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil que tenha jurisdição
sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, nos termos da Instrução Normativa RFB no 2055, de
06 de dezembro de 2021.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 144
DF CARF MF
Original